Tribunal: TCU
Processo: 008.035/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Auditoria operacional realizada na política pública de conectividade das escolas públicas do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada na política de conectividade das escolas públicas no país, com o objetivo de avaliar o conjunto de iniciativas do governo federal destinadas a prover infraestrutura de conectividade às unidades de educação básica, para viabilizar o uso de tecnologias da informação e de comunicação como ferramentas de apoio ao processo de ensino e aprendizagem. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de Secretaria-Executiva do Comitê Executivo da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (CE-Enec), conforme art. 7o, § 9o, do Decreto 11.713/2023, e de gestor das políticas educacionais, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. no prazo de 60 dias, publique as atas das reuniões da Enec realizadas, juntamente com os arquivos e documentos que embasaram tais discussões, assegurando a divulgação tempestiva tanto desses registros e encontros anteriores quanto das atas e documentos referentes às reuniões futuras, consoante o disposto no art. 37, caput , da Constituição Federal, c/c o art. 2°, inciso V, da Lei 9.784/1999, art. 6o da Lei 12.527/2011, e com os arts. 3o, inciso V, e 4o, inciso XI, do Decreto 9.203/2017; 9.1.2. no prazo de 180 dias, adote medidas com vistas a dar transparência, de forma estruturada e acessível, atualizada periodicamente, às informações sobre cada uma das iniciativas federais que integram a política pública de conectividade nas escolas, consoante o disposto no art. 37, caput , da Constituição Federal, c/c o art. 2°, inciso V, da Lei 9.784/1999, art. 6o da Lei 12.527/2011, e com os arts. 3o, inciso V, e 4o, inciso XI, do Decreto 9.203/2017, detalhando aspectos como: 9.1.2.1. descrição de todas as iniciativas federais que compõem a política pública e seu período de vigência; 9.1.2.2. o que cada uma delas se propõe a entregar em termos de serviços e/ou infraestrutura (rede de acesso, solução de conectividade, rede interna ou dispositivos), além da tecnologia utilizada; 9.1.2.3. padrão de serviço e parâmetros de qualidade exigidos do serviço prestado; 9.1.2.4. público-alvo e regiões previstas como beneficiárias dos programas; 9.1.2.5. como o gestor escolar ou as secretarias de educação podem se candidatar para que suas escolas sejam beneficiárias, se for o caso; 9.1.2.6. condições e requisitos mínimos exigidos em contrapartida; 9.1.2.7. vigência e cronograma de execução dos programas; 9.1.2.8. órgãos e atores responsáveis pelas iniciativas e seus canais de comunicação, esclarecendo a quem recorrer diante de problemas de gestão da iniciativa ou operacionais do serviço entregue; 9.1.2.9. objetivos e metas a serem alcançados pelas iniciativas; 9.1.2.10. indicadores de desempenho e monitoramento da política pública; 9.1.2.11. custos e formas de financiamento, incluindo a fonte dos recursos públicos, o volume, quanto já foi gasto e quanto ainda está disponível; 9.1.3. no prazo de 180 dias, publique, de forma estruturada, acessível e consolidada por escola, preferencialmente na seção "tabela de escolas" do painel de monitoramento da Enec, as informações detalhadas sobre a situação de conectividade de cada uma delas, incluindo aspectos como os listados nos itens abaixo, de forma a permitir a extração integral dos dados consolidados por escola, bem como da base completa das unidades escolares, em formato aberto e acessível, possibilitando análises externas, cruzamentos de informações e uso dos dados por gestores públicos e pela sociedade, consoante os requisitos previstos no art. 3o do Decreto 11.713/2023, c/c o disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, e com o art. 2°, inciso V, da Lei 9.784/1999, art. 6o da Lei 12.527/2011, juntamente com os arts. 3o, inciso V, e 4o, inciso XI, do Decreto 9.203/2017: 9.1.3.1. a velocidade contratada por meio da iniciativa governamental, a velocidade medida no ponto de uso (informando limitações ou impedimentos na medição, se for o caso, e o comparativo com a velocidade mínima requerida segundo os parâmetros da Enec; 9.1.3.2. a quantidade de pontos de acesso da rede interna wi-fi efetivamente instalados, quando a iniciativa destinar recursos para esse objeto, em comparação com o quantitativo mínimo requerido segundo os parâmetros da Enec; 9.1.3.3. a quantidade de dispositivos disponíveis na escola e, se for o caso, sua comparação com a estrutura de equipamentos estimada para ela; 9.1.3.4. a iniciativa governamental que atende ou atenderá a escola; 9.1.3.5. o prazo para atendimento da unidade escolar, incluindo a previsão e a efetiva data de entrega do objeto que compõe o escopo da iniciativa vinculada à escola, além da data de término da prestação de quaisquer serviços de caráter continuado; 9.1.4. no prazo de 210 dias, adote medidas com vistas a implementar mecanismos estruturados que assegurem, de forma sistêmica, a participação ativa dos entes federativos no direcionamento e na implementação da política pública de conectividade nas escolas, com definição clara de responsabilidades e das fontes de custeio que garantam a sustentabilidade da conectividade nas escolas, com previsibilidade, transparência e alinhamento institucional, consoante o disposto no art. 7o da Lei 13.005/2014, nos arts. 4o, inciso XII, 8o e 9o da Lei 9.394/1996, c/c o art. 211 da Constituição Federal, além dos arts. 2o e 11 do Decreto 11.713/2023; 9.1.5. no prazo de 90 dias, aprimore a metodologia de coleta e análise da velocidade de download aplicada pelo indicador "Escolas Conectadas" na avaliação de qualidade da internet recebida nas escolas, de modo que esse componente reflita as condições reais de operação do sinal no ponto de uso, em detrimento de dados da velocidade contratada, registrada em sistemas, contratos e relatórios gerais, em atendimento ao art. 6o, parágrafo único, do Decreto 9.203/2017; 9.1.6. no prazo de 180 dias, apresente plano de ação que contenha, no mínimo, as ações a serem realizadas, seus respectivos responsáveis e prazos para garantir a aplicabilidade do art. 13, inciso I, do Decreto 11.713/2023, bem como o atingimento da meta "06J1 - Aumentar o número de escolas com o Medidor Educação Conectada instalado", estabelecida no Relatório de Atributos Legais e Infralegais - Programas Finalístico, do Plano Plurianual 2024-2027 (Lei 14.820/2024); 9.2. determinar ao MEC e ao Ministério das Comunicações (MCOM), com fulcro nos arts. 7o, § 9o, e 10 do Decreto 11.713/2023, c/c o art. 250, inciso II, do RITCU, e o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 dias, apresentem análise fundamentada em estudos técnicos, que motive a definição de uma velocidade mínima de 20 Mbps para conexões por satélite, esclarecendo os impedimentos para que esse parâmetro varie conforme o número de alunos, nos casos tecnicamente viáveis, e revisando os critérios atualmente utilizados na definição das velocidades de conexão fornecidas às escolas no âmbito do Programa Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac), de modo a considerar o porte das unidades escolares e a quantidade de alunos, além de esclarecer os impactos da decisão de adoção de franquia de dados sobre as atividades pedagógicas, em consonância com o princípio da motivação e do processo decisório baseado em evidências, dispostos no art. 2o da Lei 9.784/1999, c/c os arts. 4o, inciso VIII, 5o, inciso I, e 6o, parágrafo único, inciso III, do Decreto 9.203/2017; 9.3. determinar ao MEC, no papel de Secretaria-Executiva do CE-Enec, conforme o art. 7o, § 9o, do Decreto 11.713/2023, ao MCOM e à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), como gestores das iniciativas de conectividade elencadas na Resolução CE-Enec 5/2025, com fulcro no art. 250, inciso II, do RITCU, e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, corrijam as inconsistências observadas na base de dados de monitoramento da Enec, incluindo a periodicidade de reporte de todas as variáveis, a data da última atualização de cada campo e as respectivas fontes de dados, além de assegurar que, para as escolas em que a instalação do medidor "Educação Conectada" não for possível, estejam registrados na base os dados das velocidades efetivamente aferidas nesses locais, coletados por sistemas próprios das prestadoras ou por outras formas de medição real, em atendimento ao art. 5o da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e ao art. 29 da Lei 14.129/2021, c/c o art. 3o do Decreto 8.777/2016 e o art. 4o, inciso VI, do Decreto 9.203/2017; 9.4. determinar ao MCOM, em coordenação com o MEC, que, no prazo de 90 dias, defina e publique, de forma clara e objetiva, os critérios para seleção e priorização das escolas a serem contempladas pelo Termo de Autocomposição da Oi/V.Tal, respeitando o valor do compromisso calculado com base nos valores de referência do item 2.5 do Anexo 5 do Termo e os critérios que priorizam o atendimento de escolas na região nordeste e em áreas rurais, em consonância com o estabelecido no Voto condutor do Acórdão 1315/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira; 9.5. recomendar ao MEC, na qualidade de Secretaria-Executiva do CE-Enec, conforme art. 7o, § 9o, do Decreto 11.713/2023, e com fulcro no art. 250, inciso III, do RITCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.5.1. elabore, de forma estruturada e consolidada, plano de implementação da política pública de conectividade nas escolas, que sintetize a estratégia governamental para o enfrentamento do problema público, detalhando elementos como: objetivos; escopo; custos; indicadores; metas (intermediárias e de longo prazo, além de específicas para cada desafio e regionalizadas); cronograma das iniciativas, incluindo marcos relevantes; qualidade; recursos; riscos e mapeamento de controles internos; partes interessadas; pactuação de competências; comunicação e demais elementos essenciais ao adequado planejamento, execução e controle da política pública de conectividade das escolas, em consonância com o disposto nos arts. 5o e 17, caput , do Decreto 9.203/2017, no Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU, no Guia Prático de Análise "Ex Ante" de Políticas Públicas da Casa Civil e do Ipea e no Referencial para Avaliação de Políticas Públicas do Senado Federal; 9.5.2. estabeleça, em consonância com os arts. 8o e 9o da Lei 9.394/1996, orientações específicas voltadas à articulação das ações e responsabilidades na aquisição de dispositivos pelas redes de ensino, abrangendo aspectos como: fontes de financiamento, abrangência do apoio técnico e financeiro federal, distribuição dos custos de aquisição e manutenção entre os atores da política e estabelecimento de contrapartidas, com o objetivo de fortalecer a integração entre as ações realizadas pelos âmbitos federal, estadual e municipal; 9.5.3. inclua em suas bases de monitoramento, especialmente na da Enec, as informações sobre a destinação dos recursos da Política de Inovação Educação Conectada (Piec) utilizados para conectividade, por cada unidade escolar, observando as aplicações estabelecidas nos Planos de Aplicação Financeira ou em outras fontes pertinentes, informações essas a serem obtidas junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em conformidade com o disposto no art. 7o da Lei 14.180/2021 e nos arts. 12 e 13 da Resolução FNDE 9/2018; 9.5.4. incorpore, em sua base de dados para monitoramento da política pública de conectividade, informações acerca das iniciativas coordenadas pelos entes federativos que aderiram à Enec, com fulcro no art. 12, § 1o, do Decreto 11.713/2023, avaliando também a viabilidade de congregar informações de iniciativas capitaneadas pelas operadoras de telecomunicação e pela sociedade civil, aproveitando-se da composição multissetorial do Comitê Executivo da Enec, com fulcro no art. 12, § 1o, do Decreto 11.713/2023; 9.5.5. normatizar parâmetros objetivos e inequívocos para os ambientes que devem integrar a rede interna wi-fi de escolas de ensino exclusivamente infantil e compatibilizar o indicador "Escolas Conectadas" e as soluções ofertadas nos programas de conectividade a esses critérios; 9.5.6. adote medidas com vistas a corrigir as fragilidades encontradas nos processos de comunicação realizados no âmbito da política pública de conectividades nas escolas e de suas iniciativas, considerando os itens a seguir, em consonância com as boas práticas de gestão e governança pública previstas nos referenciais de política pública do TCU, bem como em outras referências internacionais: 9.5.6.1. instituição de processos periódicos de avaliação dos instrumentos de comunicação atualmente utilizados e sua receptividade e aderência junto aos gestores escolares, buscando garantir sua efetividade; 9.5.6.2. adoção de meios de comunicação não digitais naquelas localidades em que seja identificada tal necessidade, com vistas a assegurar a troca de informações com escolas onde a infraestrutura de conectividade é limitada ou inadequada; 9.5.6.3. adoção de ações que tragam clareza aos gestores das escolas sobre os canais de comunicação e as orientações referentes à solicitação de atendimento da escola, manutenção e suporte técnico dos serviços de conectividade fornecidos pelas iniciativas federais; 9.5.6.4. estímulo a mecanismos que incentivem as escolas a adotarem canais de comunicação e contatos de referência institucionais, em vez do uso de dados pessoais dos gestores escolares; 9.5.6.5. promoção de ajustes na estrutura do processo de comunicação institucional, de forma a organizar, consolidar e tornar acessíveis e transparentes aos envolvidos os dados referentes aos ofícios enviados recorrentemente às escolas e a seus representantes no contexto das ações e iniciativas de conectividade; 9.5.6.6. adoção, de forma normatizada e amplamente divulgada, de mecanismos que viabilizem a troca de informações estruturadas e recorrentes com demais atores relevantes para o tema, como agentes da comunidade escolar, da sociedade civil e do setor privado, assegurando a participação colaborativa recorrente e o recolhimento e a incorporação de contribuições feitas por esses atores na política pública de conectividade escolar; 9.5.7. adote medidas para aprimorar os mecanismos de registro, consolidação e formalização dos atos e processos decisórios relacionados à gestão da política pública de conectividade nas escolas, em consonância com o princípio da eficiência e as boas práticas de gestão e governança institucionais; 9.5.8. avalie, junto com a Casa Civil da Presidência da República, a possibilidade de edição de normativo com força vinculante que determine a obrigatoriedade de adoção das diretrizes, dos parâmetros técnicos e das orientações da Enec, ou de outra instância de coordenação que venha a substitui-la, na formulação e na implementação de políticas federais de conectividade escolar, em consonância com o disposto no art. 4o, inciso X, do Decreto 9.203/2017, no Referencial Básico de Governança do TCU, no Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU e no Referencial para Avaliação de Políticas Públicas no Senado Federal; 9.5.9. avalie a possibilidade de promover ajustes nos casos concretos identificados pela fiscalização na seção 3.6 do relatório de auditoria (peça 307), em que não houve a adoção integral e uniforme dos parâmetros técnicos da Enec nas iniciativas federais de conectividade nas escolas públicas, inclusive aquelas decorrentes de obrigações regulatórias e de compromissos extrajudiciais; 9.5.10. avalie incluir, como parte do monitoramento da Enec, informações que enderecem as lacunas e oportunidades de melhoria apontadas na seção 3.7 do relatório de auditoria quanto à base de dados de monitoramento da Enec, em consonância com o disposto no art. 5o da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), art. 29 da Lei 14.129/2021, art. 3o do Decreto 8.777/2016 e no documento "Avaliação de Políticas Públicas - Guia Prático de Análise Ex Ante "; 9.5.11. compatibilize os níveis de classificação da escola no indicador "Escolas Conectadas" aos desafios de conectividade elencados na Cartilha Escolas Conectadas, desenvolvida no âmbito da Enec, de modo a dar clareza e transparência quanto à deficiência de conectividade de cada estabelecimento de ensino, sem a necessidade de análises complementares, atendendo à característica de especificidade, recomendada aos indicadores, conforme o documento "Avaliação de Políticas Públicas - Guia Prático de Análise Ex Ante" , e às diretrizes de clareza e transparência expressas no art. 4o do Decreto 9.203/2017 e no art. 5o da Lei 12.527/2011; 9.5.12. estabeleça, em conjunto com os gestores das iniciativas federais de conectividade nas escolas, a definição de critérios de priorização para os atendimentos, de modo que sejam padronizados e propiciem a universalização da conectividade com prioridade no atendimento às comunidades mais vulneráveis, fomentando a equidade de oportunidades de acesso às tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, prevista no art. 2o, inciso II, do Decreto 11.713; 9.6. recomendar ao MEC, com fundamento no art. 250, inciso III, do RITCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.6.1. identifique as causas de menor alcance da Política de Inovação Educação Conectada (Piec) em algumas unidades da federação, no que diz respeito ao aspecto de conectividade nas escolas, conforme dados da Enec, e avalie a possibilidade de estabelecer critérios ou condições diferenciadas na seleção de escolas beneficiárias de conectividade, para aumentar o atendimento de unidades educacionais localizadas nas regiões menos assistidas, com o intuito de promover a equidade das condições entre as escolas públicas da educação básica para uso pedagógico da tecnologia, em consonância com o art. 3o, inciso I, da Lei 14.180/2021; 9.6.2. implemente mecanismos de controle da execução dos recursos da Lei 14.172/2021 pelos estados e pelo Distrito Federal, visando assegurar o cumprimento das ações pactuadas nos Planos de Ação previstos no art. 6-A da Lei 14.172/2021, com especial atenção ao atendimento do público prioritário definido no art. 2o, §1o, da Lei 14.172/2021; 9.6.3. avalie, junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a adequação do padrão inserido no Caderno de Conceitos e Orientações do Censo Escolar, relativamente à presença de internet banda larga, buscando compatibilizar os critérios da referida pesquisa com aqueles estabelecidos para a política pública de conectividade nas escolas, em consonância com o art. 3o, inciso III, do Decreto 9.203/2017; 9.7. recomendar ao MEC, no papel de Secretaria-Executiva do CE-Enec, conforme art. 7o, § 9o, do Decreto 11.713/2023, ao MCOM e à Anatel, na qualidade de gestores de iniciativas federais de conectividade nas escolas, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.7.1. revisem, em conjunto, o processo e os critérios atualmente utilizados na alocação de recursos públicos entre unidades escolares e as iniciativas que compõem a política pública de conectividade nas escolas, atualizando e ampliando do escopo de atuação da Enec dentre as iniciativas vigentes e evitando a concentração de recursos e de ações públicas em iniciativas que atendem apenas a determinados desafios da infraestrutura, com vistas a garantir a eficiência da atuação do Estado prevista no art. 37 da Constituição Federal e no art. 2o da Lei 9.784/1999, além do art. 5o, inciso III, do Decreto 9.203/2017; 9.7.2. no processo de alocação de recursos públicos e de direcionamento do atendimento das unidades escolares entre as iniciativas federais, estabeleçam procedimentos que incorporem o exame continuado do custo-benefício da tecnologia adotada na solução de conectividade de cada escola (satélite ou terrestre, incluindo rádio), bem como revisem periodicamente os atendimentos já realizados quanto a esse mesmo aspecto, com vistas a garantir a eficiência da atuação do Estado prevista no art. 37 da Constituição Federal e no art. 2o da Lei 9.784/1999, além do art. 5o, inciso III, do Decreto 9.203/2017; 9.7.3. avaliem, de forma geral, os custos envolvidos nos projetos e serviços atrelados às iniciativas federais vigentes, promovendo comparabilidade entre seus valores, dando transparência e atuando sobre possíveis discrepâncias, além de estabelecer parâmetros financeiros de referência sobre os custos de se conectar escolas em diferentes condições, de modo a orientar a alocação dos recursos públicos da política pública de maneira eficiente, em consonância com o art. 37 da Constituição Federal c/c o art. 2o da Lei 9.784/1999, o art. 5o, inciso III, do Decreto 9.203/2017 e o art. 10 do Decreto 11.713/2023; 9.8. recomendar ao MEC, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adote medidas estruturantes para fortalecer a capacidade institucional da equipe responsável pela articulação e pelo acompanhamento das política pública de conectividade nas escolas, considerando: a aplicação da metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT) desenvolvida pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI); a ampliação do quadro técnico de pessoal; mecanismos de retenção e motivação da equipe; e elaboração de plano de capacitação, com vistas a atuar em consonância com as boas práticas de governança institucional elencadas nos referenciais do TCU e de outros órgãos relevantes; 9.9. recomendar ao MCOM, com fundamento no art. 250, inciso III, do RITCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.9.1. regulamente a destinação de equipamentos recondicionados a escolas públicas, no âmbito do Programa Computadores para Inclusão, em atendimento ao disposto no art. 4o, §4o, da Lei 14.479/2022, e promova a interlocução com as ações do Comitê Executivo da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (CE-Enec) na seleção das escolas beneficiárias; 9.9.2. avalie a viabilidade de incluir a instalação da versão em firmware do medidor "Educação Conectada" como parte da obrigação de fornecimento da prestadora contratada no âmbito do Gesac, e de qualquer outra iniciativa sob sua coordenação que preveja a entrega de elementos de conectividade às escolas, devendo os gestores das iniciativas informar ao CE-Enec, por meio dos relatórios de acompanhamento bimestrais, as unidades escolares em que não for possível a instalação do medidor "Educação Conectada", informando, nesses casos, os dados das velocidades aferidas por sistemas próprios das prestadoras; 9.9.3. estabeleça controle centralizado das solicitações recebidas do Gesac e normatize os critérios de priorização no atendimento das solicitações para estabelecimentos de ensino, de modo a garantir o atendimento nas localidades com oferta inadequada de acesso à internet, independentemente da forma de solicitação, com base no art. 2o, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.998/2000, e no art. 9o, inciso I, do Anexo da Portaria MCOM 2.460, de 23 de abril de 2021; 9.10. recomendar ao MEC, MCOM, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e à Anatel, com fundamento no art. 250, inciso III, do RITCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que considerem incluir em futuros editais compromissos regulatórios e normativos associados aos programas de conectividade nas escolas, mecanismos que assegurem eventuais atualizações dos parâmetros técnicos estabelecidos, garantindo a sustentabilidade das iniciativas a longo prazo e sua compatibilização com os padrões estabelecidos pela Enec e por suas evoluções; 9.11. autorizar a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) a iniciar diálogo com o MEC, na qualidade de Secretaria-Executiva do CE-Enec, com o objetivo de avaliar a oportunidade e a conveniência da celebração de Compromisso Cidadão, para que, junto com a sociedade, sejam pactuadas ações específicas e estabelecidas as bases para o acompanhamento e a indução de melhorias estruturantes na política pública de conectividade nas escolas; 9.12. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações) a realizar o monitoramento das determinações e recomendações proferidas no presente acórdão; 9.13. dar conhecimento do inteiro teor deste acórdão: à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério das Comunicações, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, à Agência Nacional de Telecomunicações, às Comissões de Fiscalização Financeira e Controle e de Comunicação da Câmara dos Deputados, às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática e de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal; 9.14. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.